Tribunal: STJ
Processo: 5942710-09.2024.8.09.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113204 - GO(2025/0458650-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO FREITAS MARQUES
ADVOGADO
: ALEXANDRE CARLOS MAGNO MENDES PIMENTEL - GO027743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA
DE
GÊNERO.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
PROTETIVA DA LEI MARIA DA PENHA. REEXAME DE PROVAS.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que
conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial criminal, manejado em ação penal na
qual o agravante foi condenado pela prática dos delitos de lesão corporal em contexto de
violência de gênero (art. 129, § 13, do Código Penal,
e descumprimento
c/c Lei n. 11.340/2006)
de medida protetiva de urgência (art. 24-A da
.
Lei n. 11.340/2006)
2. Fundamentos do agravo regimental. A parte agravante sustenta indevida ampliação do alcance
da
alegando que o recurso especial veicula apenas revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ,
incontroversos e correta aplicação de normas federais. Defende que o acórdão de origem teria
atribuído, em afronta ao
do Código de Processo Penal, a qualidade de testemunhas
art. 208
compromissadas a pessoas próximas à vítima, que deveriam ser ouvidas como informantes, com
reduzido valor probatório. Afirma, ainda, que a controvérsia sobre o
-A da
art. 24
seria estritamente jurídica, pois o tipo exigiria conduta ativa de
Lei n. 11.340/2006
desobediência, inexistindo, a partir das premissas fáticas, aproximação voluntária apta a
caracterizar o verbo normativo “descumprir”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal
de origem, é possível, em recurso especial, revisar a conclusão sobre a suficiência e a
credibilidade do conjunto probatório que embasou a condenação pelos delitos de lesão corporal
em contexto de violência de gênero e descumprimento de medida protetiva, sem incidir a
vedação da
e (ii) saber se a discussão sobre a qualificação de depoentes próximos
Súmula 7/STJ;
à vítima como testemunhas (e não informantes, nos termos do
do Código de Processo
art. 208
Penal), bem como sobre a configuração do verbo “descumprir” previsto no
-A da
art. 24
pode ser travada em sede de recurso especial sem necessidade de reexame
Lei n. 11.340/2006,
do acervo fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem assentou a existência de conjunto probatório consistente, destacando a
harmonia entre a palavra firme e linear da vítima, os depoimentos testemunhais colhidos em
Documento eletrônico VDA55900568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fdb58927-c3d0-44e5-9667-753d09c1b9ec

juízo e o relatório médico que atesta as lesões, concluindo pela comprovação segura da lesão
corporal em contexto de violência de gênero.
5. A Corte local reconheceu, ainda, o descumprimento consciente e voluntário de medida
protetiva de urgência regularmente imposta, com ciência formal do acusado, ao registrar que este
se dirigiu ao local onde a vítima se encontrava, permaneceu no ambiente, aproximou-se
fisicamente, agarrou-lhe o braço e impediu sua saída, evidenciando dolo no descumprimento da
ordem judicial (art. 24-A da
.
Lei n. 11.340/2006)
6. A pretensão de rediscutir a suficiência da prova oral, a credibilidade das declarações da vítima
e das testemunhas, bem como a presença de dolo no descumprimento da medida protetiva,
demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial
em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
7. A análise da forma de colheita e da valoração dos depoimentos de pessoas próximas à vítima
(testemunhas ou informantes) também envolve juízo sobre o conteúdo da prova e sua força
persuasiva, inserindo-se no âmbito fático-probatório, igualmente insuscetível de revisão na via
especial.
8. Não havendo demonstração de erro de direito ou de dissídio interpretativo que prescinda do
revolvimento da prova, e permanecendo hígidos os fundamentos da decisão monocrática que
aplicou a
as razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar o não
Súmula 7/STJ,
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e à
credibilidade da prova que embasa condenação por lesão corporal em contexto de violência de
gênero e descumprimento de medida protetiva esbarra na vedação de reexame de fatos e provas
prevista na Súmula 7/STJ.
2. A qualificação e a valoração dos depoimentos de pessoas próximas à vítima, bem como a
verificação do dolo no descumprimento de medida protetiva prevista no
-A da
art. 24
constituem matéria fático-probatória, insuscetível de reanálise na via
Lei n. 11.340/2006,
especial.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 13; Código de Processo Penal,
art. 129,
art. 208;
(Lei Maria da Penha), arts. 21 e 24-A;
Lei n. 11.340/2006
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fdb58927-c3d0-44e5-9667-753d09c1b9ec

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113204 - GO(2025/0458650-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO FREITAS MARQUES
ADVOGADO
: ALEXANDRE CARLOS MAGNO MENDES PIMENTEL - GO027743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA
DE
GÊNERO.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
PROTETIVA DA LEI MARIA DA PENHA. REEXAME DE PROVAS.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que
conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial criminal, manejado em ação penal na
qual o agravante foi condenado pela prática dos delitos de lesão corporal em contexto de
violência de gênero (art. 129, § 13, do Código Penal,
e descumprimento
c/c Lei n. 11.340/2006)
de medida protetiva de urgência (art. 24-A da
.
Lei n. 11.340/2006)
2. Fundamentos do agravo regimental. A parte agravante sustenta indevida ampliação do alcance
da
alegando que o recurso especial veicula apenas revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ,
incontroversos e correta aplicação de normas federais. Defende que o acórdão de origem teria
atribuído, em afronta ao
do Código de Processo Penal, a qualidade de testemunhas
art. 208
compromissadas a pessoas próximas à vítima, que deveriam ser ouvidas como informantes, com
reduzido valor probatório. Afirma, ainda, que a controvérsia sobre o
-A da
art. 24
seria estritamente jurídica, pois o tipo exigiria conduta ativa de
Lei n. 11.340/2006
desobediência, inexistindo, a partir das premissas fáticas, aproximação voluntária apta a
caracterizar o verbo normativo “descumprir”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal
de origem, é possível, em recurso especial, revisar a conclusão sobre a suficiência e a
credibilidade do conjunto probatório que embasou a condenação pelos delitos de lesão corporal
em contexto de violência de gênero e descumprimento de medida protetiva, sem incidir a
Documento eletrônico VDA55900852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 2a06d6b9-3bc7-45a6-889d-0f7e23d006bb

vedação da
e (ii) saber se a discussão sobre a qualificação de depoentes próximos
Súmula 7/STJ;
à vítima como testemunhas (e não informantes, nos termos do
do Código de Processo
art. 208
Penal), bem como sobre a configuração do verbo “descumprir” previsto no
-A da
art. 24
pode ser travada em sede de recurso especial sem necessidade de reexame
Lei n. 11.340/2006,
do acervo fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem assentou a existência de conjunto probatório consistente, destacando a
harmonia entre a palavra firme e linear da vítima, os depoimentos testemunhais colhidos em
juízo e o relatório médico que atesta as lesões, concluindo pela comprovação segura da lesão
corporal em contexto de violência de gênero.
5. A Corte local reconheceu, ainda, o descumprimento consciente e voluntário de medida
protetiva de urgência regularmente imposta, com ciência formal do acusado, ao registrar que este
se dirigiu ao local onde a vítima se encontrava, permaneceu no ambiente, aproximou-se
fisicamente, agarrou-lhe o braço e impediu sua saída, evidenciando dolo no descumprimento da
ordem judicial (art. 24-A da
.
Lei n. 11.340/2006)
6. A pretensão de rediscutir a suficiência da prova oral, a credibilidade das declarações da vítima
e das testemunhas, bem como a presença de dolo no descumprimento da medida protetiva,
demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial
em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
7. A análise da forma de colheita e da valoração dos depoimentos de pessoas próximas à vítima
(testemunhas ou informantes) também envolve juízo sobre o conteúdo da prova e sua força
persuasiva, inserindo-se no âmbito fático-probatório, igualmente insuscetível de revisão na via
especial.
8. Não havendo demonstração de erro de direito ou de dissídio interpretativo que prescinda do
revolvimento da prova, e permanecendo hígidos os fundamentos da decisão monocrática que
aplicou a
as razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar o não
Súmula 7/STJ,
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e à
credibilidade da prova que embasa condenação por lesão corporal em contexto de violência de
gênero e descumprimento de medida protetiva esbarra na vedação de reexame de fatos e provas
prevista na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55900852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 2a06d6b9-3bc7-45a6-889d-0f7e23d006bb

2. A qualificação e a valoração dos depoimentos de pessoas próximas à vítima, bem como a
verificação do dolo no descumprimento de medida protetiva prevista no
-A da
art. 24
constituem matéria fático-probatória, insuscetível de reanálise na via
Lei n. 11.340/2006,
especial.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 13; Código de Processo Penal,
art. 129,
art. 208;
(Lei Maria da Penha), arts. 21 e 24-A;
Lei n. 11.340/2006
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO FREITAS MARQUES
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
(fls. 714-718).
A parte agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada por indevida
ampliação do alcance da
Alega que as teses do recurso especial tratam de
Súmula 7/STJ.
revaloração jurídica de fatos incontroversos e de correta aplicação de normas federais, sem
necessidade de reexame de provas. Narra que o acórdão de origem teria qualificado de modo
ilegal depoimentos de pessoas próximas à vítima como testemunhas compromissadas, quando
deveriam ser tratadas como informantes, com valor probatório reduzido, em afronta ao art. 208
do Código de Processo Penal (fls. 727-728).
Segundo entende, a controvérsia sobre o
-A da
é estritamente
art. 24
Lei 11.340/2006
jurídica: o tipo exige conduta ativa de desobediência e, a partir das premissas fáticas
reconhecidas, não houve aproximação voluntária que caracterize o verbo normativo
“descumprir” (fls.
).
730/732
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme o entendimento deste STJ, nos delitos contra a liberdade sexual, por
frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado,
podendo ser suficiente para sustentar a condenação, conforme o exame que dela fizerem as
instâncias ordinárias. A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA55900852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 2a06d6b9-3bc7-45a6-889d-0f7e23d006bb

MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE
AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
[...]
3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade,
a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova
testemunhal -, assume especial relevância. Precedentes.
[...]
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.564.548/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
29/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
TESE
ABSOLUTÓRIA.

PALAVRA
DA
VÍTIMA.
VALOR
PROBANTE
SÚMULA
7/STJ.
DIFERENCIADO EM CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
SEXUAL. DOSIMETRIA. VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que o conjunto das provas colhidas deixou certo ter
o réu abusado sexualmente da vítima. Com efeito, a alteração do julgado, a fim de
reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso
especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo suficiente para sustentar a
condenação.
3. A vetorial circunstâncias do crime foi negativada diante das ameaças proferidas
pelo recorrente para que a vítima mantivesse em segredo os abusos a que era
submetida.
Tal fundamento, por não configurar elementar do crime, é suficiente para a avaliação
negativa da referida vetorial.
4. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.681.364/MG,
julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
26/8/2024.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, sobre a impossibilidade de
condenação baseada em prova oral contraditória, a Corte de origem concluiu que diante da
harmonia entre a palavra da vítima, os depoimentos testemunhais colhidos em juízo e o relatório
médico acostado aos autos comprovou-se de forma segura a ocorrência da lesão corporal em
contexto de violência de gênero. É o que se colhe do acórdão recorrido (fl. 491):

A alegação de insuficiência probatória é infirmada pelo conjunto consistente de
elementos colhidos nos autos, destacando-se as declarações firmes e lineares da
vítima, corroboradas por testemunhos presenciais que confirmam a dinâmica descrita
na denúncia.
Apurou-se que, após breve discussão com a ex-companheira, o réu passou a
perseguir um dos rapazes que a acompanhavam e, nesse contexto, investiu contra a
vítima, desferindo-lhe um golpe com o braço, empurrões e chutes, provocando sua
queda ao solo. Em seguida, ao tentar contê-lo, a vítima foi impedida pela
agressividade do acusado, durante tentativa da vítima de acionar socorro por meio do
celular, o réu ainda desferiu um soco em seu peito, que reforça o relato acusatório.
O Relatório Médico (mov. 01, arquivo 20, fl. 57) atesta as lesões sofridas pela
vítima, descrevendo: “(...) unha de 3o e 1o dedo de pé esquerdo quebrada, escoriação
leve em cotovelo esquerdo e punho esquerdo, escoriação em joelho esquerdo leve”.
As lesões foram atribuídas a “agressão física corporal”, compatível com o relato da
Documento eletrônico VDA55900852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 2a06d6b9-3bc7-45a6-889d-0f7e23d006bb

vítima e em harmonia com a prova oral produzida, confirmando a prática da agressão
pelo réu.
Mantém-se a sentença condenatória imposta ao réu pela prática do delito previsto no
§ 13, do Código Penal Brasileiro, diante daart. 129,
harmonia
c/c Lei no 11.340/2006,
entre a palavra da vítima, os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo e o
Relatório Médico acostado aos autos, elementos que, em conjunto, comprovam de
forma segura a ocorrência da Lesão Corporal em Contexto de Violência de Gênero,
inexistindo fundamento para a reforma do decreto penal condenatório.
Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Quanto à medida protetiva, a Corte de origem constatou que houve descumprimento
da medida protetiva de urgência regularmente imposta pelo juízo competente. É o que se colhe
do acórdão recorrido (fl. 490):
Consta dos autos do processo n. 5388050-25.2024.8.09.0146 que, em 16.06.2024,
foram fixadas medidas protetivas em favor da vítima, com proibição expressa de
aproximação e contato. A ciência do Apelante foi formalizada em audiência, com
registro de sua assinatura nos autos, nos termos do da Lei Maria da Penha, art. 21
evidenciando o pleno conhecimento das restrições impostas e o dolo exigido pelo
tipo penal.
Não obstante, em 07.10.2024, o réu deliberadamente dirigiu-se ao local onde a vítima
se encontrava, durante evento social realizado em residência particular. Ao perceber
sua presença, a vítima tentou se retirar, mas foi interceptada no portão, ocasião em
que o acusado a segurou pelo braço, em flagrante violação da ordem judicial.
Ainda que haja divergência pontual quanto à ordem de chegada ao local, a prova é
clara ao demonstrar que, mesmo após avistar a vítima, o réu permaneceu no
ambiente, aproximou-se fisicamente, agarrou-lhe o braço e afirmou de modo
impositivo que ela não sairia dali, evidenciando violação deliberada da medida
protetiva. O tipo penal se consuma com a reaproximação voluntária, sendo
irrelevante eventual provocação ou premeditação.
A conduta, longe de ser acidental, insere-se em contexto de controle e reiteração
comportamental, conforme relatado pela vítima desde a dissolução do vínculo
afetivo. A versão defensiva, de que a aproximação teria sido involuntária, não
encontra respaldo na prova oral colhida nem na dinâmica fática demonstrada nos
autos. O acervo probatório, portanto, é firme, coeso e suficiente para sustentar o
decreto condenatório, sendo inviável a absolvição pretendida.
Inviável o acolhimento da pretensão absolutória em relação ao crime previsto no -A,
da porquanto os elementos de convicção coligidos aosart. 24 Lei no 11.340/2006,
autos demonstram que o réu, de forma consciente e voluntária, descumpriu medida
protetiva de urgência regularmente deferida pelo juízo competente e da qual foi
formal e pessoalmente cientificado. Restando evidenciado o dolo na conduta e o
desrespeito à ordem judicial, impõe-se a procedência da imputação.
Documento eletrônico VDA55900852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 2a06d6b9-3bc7-45a6-889d-0f7e23d006bb

Igualmente, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 2a06d6b9-3bc7-45a6-889d-0f7e23d006bb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0458650-1
AREsp 3.113.204 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 594271009 59427100920248090146
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO FREITAS MARQUES
ADVOGADO
: ALEXANDRE CARLOS MAGNO MENDES PIMENTEL - GO027743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO FREITAS MARQUES
ADVOGADO
: ALEXANDRE CARLOS MAGNO MENDES PIMENTEL - GO027743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548529040=515650@
2025/0458650-1 - AREsp 3113204 Petição : 2026/0022608-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:19:52
Código de Controle do Documento: 606814A9-A123-4947-818A-30B116807637